Tribunal: STF
Processo: HC 181528
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Alexandre de Campos Vandrech, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do HC 529.615/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE DE CAMPOS VANDRECH, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    O Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville (SC) deferiu "ao reeducando, que cumpria pena em regime semiaberto, a saída temporária antecipada na forma de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em virtude do estabelecimento em que cumpre pena não ser adequado para o resgate da reprimenda no referido regime" (e-STJ, fls. 139-162). 
    Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs agravo em execução no Tribunal de origem, que lhe deu provimento por meio de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 361): 
    […]
    Neste writ, o impetrante alega, em apertada síntese, que se faz cabível reconhecer o direito do paciente ao cumprimento da pena em prisão domiciliar enquanto não houver disponibilidade de vagas no sistema carcerário estadual para o regime semiaberto, conforme estabelecido pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fl. 4). 
    Requer, em liminar e no mérito, seja concedida a ordem para "reconhecer o direito do Paciente ao cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar (com ou sem monitoramento eletrônico), enquanto aguarda vaga no sistema carcerário estadual para o cumprimento desta em regime semiaberto, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau. Subsidiariamente, pugna pela colocação do Paciente no regime aberto" (e-STJ, fl. 10). 
    A liminar foi indeferida (e-STJ, fl. 382). 
    Informações prestadas (e-STJ fls. 386-390 e 394-459), esclarecendo que o apenado encontra-se cumprindo sua pena em regime semiaberto, na Penitenciária Industrial de Joinville/SC. 
    O Ministério Público Federal opina pela não conhecimento do writ (e-STJ, fls. 481-489). 
    É o relatório. 
    Decido. (eDOC 7, p. 57)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, ao contrário do que registrou o STJ, não se discute se, na Penitenciária Industrial de Joinville, há espaço destinado aos apenados que cumprem pena no regime semiaberto, mas se há vagas nesse espaço.
    Para tanto, reproduzo as minudentes informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau:
    Existe a Penitenciária Industrial de Joinville (masculina), com 590 vagas no regime fechado e 180 vagas no regime semiaberto, possuindo atualmente 796 apenados. 
    Existe o Presídio Regional de Joinville (masculino e feminino) com 611vagas masculinas e 53 femininas, possuindo atualmente 1.177 detentos homens e 75 detentas mulheres, dentre os quais cerca de 323 apenados homens e 47 apenadas mulheres cumprem pena. No Presídio há 20 detentos estudando e 20 trabalhando,restando mais de 1.000 em ociosidade e em celas superlotadas. 
    Diante da limitação de vagas para o semiaberto (180 vagas), mensalmente este Juízo, em incidente processual próprio, abaixo numerado, solicita a relação de detentos de direito no regime semiaberto (Penitenciária mais Presídio). Uma vez recebida a relação e o número, verificada a ultrapassagem do limite de 180 (número de vagas) e ausência de vagas para a alocação de todos no regime semiaberto, passa-se a avaliar individualmente, processo a processo, a possibilidade de antecipação de saída com monitoramento eletrônico (SV56).
    O critério em princípio usado para análise, e o do apenado cujo regime aberto está mais próximo, ressalvados aqueles que possuem incidente disciplinar pendente ou recurso de agravo do Ministério Público sobre decisão que não reconheceu falta grave. 
    Assim, se existem 180 vagas e o número de apenados no regime semiaberto em todo o complexo é superior, por exemplo de 252 apenados (última relação), este Juízo passa a analisar a possibilidade em cada processo de antecipação de saída com monitoramento eletrônico para 72 apenados, tendo como critério a proximidade do regime aberto cumulada com a inexistência de incidente disciplinar e recurso de agravo do Ministério Público. 
    Caso o detento com maior proximidade de progressão ao aberto esteja respondendo a incidente disciplinar ou penda recurso de agravo sobre decisão que não reconheceu falta grave, passa-se a analisar a possibilidade de antecipação de saída para o detento seguinte, ainda que a progressão desse seja mais distante. (eDOC 12)
    No caso, verifica-se que, na última relação feita pelo Juízo da Execução, havia, no estabelecimento prisional, 252 apenados no regime semiaberto para 180 vagas.
    No julgamento do tema 423 da repercussão geral, esta Corte firmou entendimento assim ementado: 
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 
    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Com efeito, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.
    Conforme visto, o Juízo de primeiro grau determinou a inserção do paciente em regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ante a ausência de vagas no regime semiaberto.
    Em sede de agravo movido pelo Ministério Público, a decisão foi reformada nos seguintes termos:
    “Na hipótese em tela, ao deferir ao reeducando a prisão domiciliar sem que ele preenchesse os requisitos exigidos em lei, o Magistrado a quo, ainda que de maneira reflexa, acabou por autorizar a vedada progressão por salto, ao permitir ao apenado o resgate da reprimenda sem as exigências inerentes ao regime semiaberto.
    […]
    In casu, não há razões suficientes para a excepcional colocação do reeducando em prisão domiciliar, conforme as recomendações do aludido julgado da Suprema Corte, visto que a Penitenciária Industrial de Joinville contém espaço destinado exclusivamente aos presos em regime semiaberto, enquadrando-se no conceito de estabelecimento penal similar.
    Não há dúvidas, portanto, que o restabelecimento do cumprimento da sanção pelo apenado/agravado na referida Unidade Prisional assegurará as particularidades inerentes ao regime semiaberto - possibilidade de trabalho externo, saídas temporárias e qualificação profissional, além de estrutura diferenciada -, não se mostrando prudente a concessão de prisão domiciliar, medida que deve ser adotada em última instância. 
    […]
    Dito isso, acolhendo-se o pleito formulado no recurso, tem-se como possível o resgate da reprimenda do apenado/agravado A. de C. V., no regime semiaberto, na Penitenciária Industrial de Joinville. (eDOC 4, p. 81)
    Repita-se: não se debate, neste writ, a presença de espaço destinado aos apenados que cumprem pena no regime semiaberto, mas se há vagas nesse espaço. O Juízo informou, em 27.2.2020, que há 252 apenados no semiaberto e 180 vagas, a evidenciar, ao mais ignorante nas ciências exatas, inexistência de vaga.
    Frise-se que a inserção dos excedentes em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico não é feita deliberadamente.
    O Juízo da Execução informou que “passa a analisar a possibilidade em cada processo de antecipação de saída com monitoramento eletrônico para 72 apenados, tendo como critério a proximidade do regime aberto cumulada com a inexistência de incidente disciplinar e recurso de agravo do Ministério Público.”
    A manutenção do paciente em regime mais gravoso, no caso concreto, assim, vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.
    Ante o exposto, concedo a ordem para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Execução.
    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao TJ/SC.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente